Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretendem a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), a título de danos morais. Afirmaram que foram à Unidade de Pronto Atendimento acompanhar a tia do primeiro autor, que estava sendo atendida no local, em razão de acidente que sofrera. Alegaram que, em razão da demora no atendimento da paciente e ao solicitar seu prontuário médico, para, por meios próprios, transportarem ao Hospital Regional da Ceilândia foram destratados e agredidos pelos servidores e seguranças da UPA. Aduziram que em decorrência da situação vivenciada a segunda autora passou mal e o primeiro autor foi algemado injustamente. Sustentaram que policiais militares chegaram ao local, após serem acionados pelos seguranças da unidade, quando foi lavrado um termo de ocorrência, o qual gerou contra o primeiro autor um procedimento criminal no Juizado Especial, arquivado por falta de justa causa.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, uma vez que dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada (demonstrativo de rendimentos da segunda autora – ID 49123259, demonstrativo de rendimentos do primeiro autor – IDs 49123267 até 49123269 e extrato de movimentação financeira – ID 49123263). Foram ofertadas contrarrazões pelo Ente Federado/primeiro requerido (ID 49123271). Não foram apresentadas contrarrazões pelo Empresa/segunda requerida.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da ocorrência do cerceamento de defesa e quanto à incidência do dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, os autores, em preliminar, arguiram cerceamento de defesa, pois postularam a produção de prova oral – com oitiva de testemunhas oportunamente arroladas –, e prova documental - a intimação dos recorridos para apresentação de filmagens da unidade de saúde no dia dos fatos -, as quais entendiam imprescindíveis à demonstração de seu direito. Entretanto, o juízo de origem julgou o pedido improcedente sem proporcionar a dilação probatória requerida. No mérito, sustentaram a existência de dano moral indenizável.
6. No caso em exame, embora os recorrentes não tenham arrolado as testemunhas no momento processual adequado, constou pedido expresso de realização de audiência de instrução e julgamento e inversão do ônus da prova com a apresentação de eventuais imagens gravadas na unidade de pronto atendimento no dia dos fatos.
7. O caso concreto diz respeito à matéria de fato, sendo primordial que se escute as partes e as testemunhas que venham a ser indicadas para formação de convencimento quanto à veracidade das alegações.
8. Ademais, constou pedido de produção de prova oral pela parte requerida (ID 49120039 - Pág. 6 e ID 49120041 - Pág. 6) e, conforme preconiza o art. 33 da Lei 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Assim, é direito das partes a realização de tal ato processual. Precedente desta Turma Recursal sobre o tema (Acórdão 1307800, 07229617320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE:15/12/2020).
9. A não realização da audiência de instrução e julgamento, mesmo com requerimento de produção da prova oral pelas partes, e o indeferimento do pedido de exibição de imagens de segurança, sob o fundamento de que não há prova de que exista o respectivo equipamento no local, configuram cerceamento ao direito de defesa com a consequente nulidade processual.
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.
11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.